Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-88.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001978-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEAN PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 888.504.391-72 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de comparecimento do autor à perícia médica.

O apelante sustenta que não foi pessoalmente intimado para a realização do exame pericial, o que configuraria cerceamento de defesa. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica, em ação de cobrança de seguro DPVAT, configura nulidade processual de modo a reformar a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência desta Câmara, inclusive em decisão anterior no mesmo processo, entende ser indispensável à intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo.

4.

A ausência de laudo pericial judicial inviabiliza o julgamento do mérito, notadamente em demandas que versam sobre o seguro DPVAT, cujo pagamento depende da comprovação da invalidez permanente e de seu grau.

5.

A designação de nova data para perícia, após anulação da sentença anterior, não foi acompanhada de intimação pessoal do autor, o que torna insubsistente o fundamento da nova sentença de improcedência.

6.

A jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, recaindo a perícia sobre a própria parte, a intimação deve ocorrer pessoalmente, sendo insuficiente a ciência do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia médica destinada a aferir a invalidez da parte em ação de cobrança de seguro DPVAT é ato personalíssimo, cuja realização exige a tentativa de intimação pessoal da parte interessada, sob pena de nulidade da sentença posterior que venha improceder ou extinguir sem resolução de mérito o feito.

2.

A inexistência de laudo pericial impede o julgamento de mérito em ações que dependem da quantificação do dano físico como condição para o reconhecimento do direito ao seguro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEAN PEDRO RODRIGUES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (id. 286209090).

O Apelante alega que a sentença recorrida embora tenha apontada como fundamento o artigo 485, III do Código de Processo Civil, que é sem resolução de mérito, consignou em seu dispositivo que o julgamento seria com base no artigo 487, I do mesmo Código.

Aduz que não houve intimação pessoal para a realização da perícia médica, tratando-se de ato personalíssimo, o qual, segundo a jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, exige intimação direta da parte interessada, e não apenas por intermédio do patrono.

Argumenta que o processo foi julgado improcedente com base em ausência de prova decorrente da não realização da perícia, o que configura cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada, de forma válida, a ciência da parte autora quanto à data e local do referido exame médico.

Defende que a decisão é injusta notadamente porque o não comparecimento à perícia médica, ainda que injustificado, não pode ensejar julgamento de improcedência, mas no máximo, a extinção sem julgamento do mérito.

Assim, requer o provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada intimação pessoal do Autor para comparecimento à perícia médica.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 286209096.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de anulação da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência do autor à perícia médica, em razão da suposta falta de intimação pessoal válida para a prática do referido ato.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, o Recurso comporta acolhimento.

Isso porque, no caso em comento, verifica-se que já havia decisão monocrática anterior prolatada pelo Desembargador Sebastião Moraes Filho entendendo que é indispensável à intimação pessoal do Autor/Apelante para o comparecimento à perícia (id. 208069661), vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A PERÍCIA – INOCORRENCIA. Recurso conhecido e provido.

(1) – Não existindo elementos nos autos em face de ausência de laudo pericial complementar, não é caso de improcedência. O magistrado deve sanear o feito e determinar a realização da prova pericial, sobretudo quando este é indispensável para averiguação da invalidez e o nível desta.

(2) - Para a realização da prova pericial, deve o autor ser intimado pessoalmente. Se esta solenidade não foi observada, caracterizado está o cerceamento de defesa e a sentença deve ser anulada.

(...).

Assim, a invalidez deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a realização de laudo pericial judicial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação.

Na presente demanda, AUSENTE QUALQUER LAUDO PERICIAL JUDICIAL que possa dar guarida à sentença de improcedência, nada fora demonstrado de forma verossímil e convincente, com base em números e percentuais; no máximo deveria ter sido julgada extinta sem julgamento de mérito, se a intimação pessoal do autor tivesse de fato ocorrida a contento, o que não aconteceu nos autos.

O laudo pericial médico é documento necessário para a comprovação do dano a ser indenizado à vítima de um acidente automobilístico.

(...).

Com estes argumentos,
CONHEÇO
do recurso aviado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para seu regular processamento, nos termos da fundamentação, a fim de localizar o autor para que este seja intimada PESSOALMENTE.
(...).
– sic – id. 208069661.

Com o retorno dos autos ao juízo, foi proferida decisão determinando que fosse designada nova data para realização da perícia e a intimação pessoal do Requerente (id. 286209069).

Todavia, embora tenha sido designada nova data para o exame pericial (id. 286209077)
não se verifica a tentativa de intimação pessoal do Autor para o ato, providência que é necessária, consoante já tinha sido o entendimento desta Câmara em decisão monocrática anterior.

Dessa forma, se não houve a intimação pessoal da parte Autora para comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, em consonância ao que já havia sido o posicionamento desta Câmara anteriormente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
- IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR NA
PERÍCIA
MÉDICA -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PEDIDO EXPRESSO PARA
INTIMAÇÃO
VIA WHATSAPP - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
. 1. Ausente a
intimação

pessoal
do autor para comparecimento à
perícia
agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento por tratar-se a
perícia
de ato personalíssimo. 2. A comunicação por meio de aplicativo de mensagens poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a
intimação
judicial contra ele, em prestígio ao princípio da liberdade das formas
(REsp n. 2.045.63//RJ). 3. Recurso provido. (N.U 1044078-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
– SEM
INTIMAÇÃO
DO PATRONO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA
PERÍCIA
– RECURSO PROVIDO. 1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de
perícia
para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório
DPVAT
, conforme a Súmula 474 do STJ.
2. “Recaindo a
perícia
sobre a própria parte, é necessária a
intimação

pessoal
, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.”
(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).
3. A
intimação
do advogado da parte autora não afasta a necessidade de
intimação

pessoal
, por se tratar de ato personalíssimo.
4. Pelo princípio da não surpresa é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento. (N.U 1039933-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024). (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025